Tribunal: TJES
Processo: 0001218-04.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento real; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-04.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA CALDEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001218-04.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA CALDEIRA, RAUL PEREIRA LIMA BONFIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO BRAGA DIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

Advogado do(a) APELADO: GEZIANE STORCH RIBEIRO SILVA - ES8644

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

2.
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001218-04.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA CALDEIRA, RAUL PEREIRA LIMA BONFIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO BRAGA DIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

Advogado do(a) APELADO: GEZIANE STORCH RIBEIRO SILVA - ES8644

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
Ministério Público Estadual
, por

Felipe Souza Caldeira e Raul Pereira Lima Bonfim,
em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, condenando os sentenciados respectivamente às penas de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa por infração ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 14 da lei 10.826/03, e de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime de partida sendo o fechado, por afronta ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Promotor de Justiça pugna por novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri relativamente ao pronunciado Gustavo Braga Dias Santos quanto ao crime tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que a decisão dos julgadores de fato foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista esta ser segura quanto à sua participação no ilícito em questão. Em sede de contrarrazões, a defesa de Gustavo Braga Dias dos Santos, sustenta que o mesmo não esteve presente no evento ocorrido dia 21 de novembro de 2019, cabendo a acusação provar as alegações sustentadas.

Já nos recursos manejados pelos sentenciados, enquanto Raul sustenta a imprestabilidade do depoimento do denunciado Gustavo como meio de prova apta a subsidiar o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, o recorrente Felipe pugna pela exclusão das qualificadoras reconhecidas e pela aplicação do princípio da consunção relativamente ao delito de porte de arma. Em suas contrarrazões, o
parquet
sustenta que

as razões recursais manejadas pelos apelantes são desprovidas de fundamento fático-jurídico, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Narra a denúncia:

[...] no dia 21/11/2019, por volta das 05h00min na Rua Buraco Fundo, Bairro Lajedo, Montanha-ES, os denunciados Felipe Souza Caldeira e Gustavo Braga Dias dos Santos, previamente ajustados com o denunciado Raul Pereira Lima Bonfim, impelido por motivação torpe e agindo de surpresa, fez uso de um revólver, calibre 38, para desferir vários tiros contra a vítima Cassiano Pereira De Souza, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico acostado à presente, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos que o denunciado Raul comanda o tráfico de drogas e de armas de fogo no Bairro Lajedo, o qual tem por braço armado, os denunciados Felipe e Gustavo. Emerge-se dos autos, que em decorrência de uma dívida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), oriunda da aquisição de drogas, o denunciado Raul determinou que os denunciados Felipe e Gustavo executassem a vítima, uma vez que a mesma não quitou a dívida referente às drogas adquiridas junto ao denunciado Felipe.

Ainda consta dos autos que os denunciados Felipe e Gustavo agiram sob comando do denunciado Raul Pereira Lima Bonfim, o qual planejou toda a empreitada criminosa juntamente com os denunciados Felipe e Gustavo, que
agiram por motivo torpe. Ao que se apurou, o denunciado Raul Pereira Lima Bonfim, fora o autor intelectual do homicídio, tendo por motivação a dívida contraída pela vítima em decorrência da aquisição de drogas, além de demonstrar aos envolvidos na traficância o que acontece com aqueles que não quitam suas dívidas.

Infere-se que após arquitetarem o crime, no dia dos fatos o denunciado Felipe encontrou-se com o denunciado Gustavo na casa deste, e juntos seguiram até a residência da vítima. Ao chegarem, o denunciado Felipe ligou para o celular da vítima, que ao sair da residência foi atingida por diversos tiros de arma de fogo, efetuados pelo mesmo, vindo a óbito logo em seguida. Após executarem a vítima na porta da própria casa, os denunciados Felipe e Gustavo empreenderam fuga.

Ao serem informados sobre os fatos, os policiais deslocaram-se até o bairro Lajedo e verificaram que o corpo da vítima possuía várias perfurações na cabeça. Ato continuo, os agentes envidaram diligências e conseguiram localizar e prender os denunciados Felipe e Gustavo.
Inquirido, o denunciado Gustavo relatou que dias antes do crime, o denunciado Felipe lhe contou que iria executar a vítima. Conforme dito, no dia dos fatos Felipe fora até a residência da vítima juntamente com o denunciado Gustavo, que efetuou tiros contra a mesma. Afirmou, ainda, que a morte foi motivada por dívida de drogas no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Segundo Gustavo, o denunciado Felipe deslocou-se até a residência do denunciado Igor Sando da Silva Santos e pediu que o mesmo guardasse a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima.

Diante de tal informação, os policiais envidaram diligências localizaram e prenderam o denunciado Igor, o qual confessou ter guardado, a pedido do denunciado Felipe, o revólver calibre 38 utilizado no crime. Homiziando em sua residência a arma utilizada para ceifar a vida de Cassiano, o denunciado lgor prestou auxilio ao denunciado Felipe, favorecendo-o por ser seu amigo. O denunciado Gustavo, confessou, ainda, que após o crime tomou conhecimento de que o denunciado Raul comanda o tráfico de drogas e armas de fogo no Bairro Lajedo. Bem como declarou ter ocultado uma arma de fogo calibre 22 e um simulacro de pistola em uma propriedade rural, a pedido do denunciado Felipe. Tais objetos foram apreendidos após o mesmo acompanhar os agentes até o local, conforme mídia anexada às fls. 45.

Extrai-se da peça inquisitorial, que o denunciado Raul evadiu-se desta Comarca após o crime, e seus pertences foram retirados de sua casa pelo indivíduo de alcunha "Tatu", ainda não identificado. Inquirida pela autoridade policial, Dyessica Romualdo Moreira, viúva de Cassiano, relatou à polícia que no dia dos fatos a vítima saiu da residência após atender uma ligação, na sequência ouviu estampidos semelhantes a tiros, tendo se deslocado até o portão onde a encontrou caída sem vida. Segundo Dyessica, os denunciados Felipe e Gustavo, trabalham para Raul, e após o crime, demais integrantes do grupo criminoso passaram a ameaçá-la, temerosa por sua integridade física, a mesma mudou-se deste Município.

Cumpre salientar que os denunciados Felipe e Igor possuem a vida pregressa maculada pela prática de crimes.

Em relação ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri relativamente ao pronunciado Gustavo Braga Dias Santos quanto ao crime tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, verifico
possuir
razão
o apelante.

Em seu interrogatório,
Gustavo Braga Dias Santos
,
nega a autoria do crime
, informando, em síntese, que:

[...] viu quando o FELIPE sacou a arma de fogo e começar a atirar contra o CASSIANO; QUE o interrogado relata que ao ouvir o primeiro tiro, se evadiu do local com medo do que poderia acontecer; [...] QUE questionado qual seria a motivação do crime, o interrogado respondeu que o CASSIANO devia o valor de R$ 8.000,00 para a pessoa de FELIPE, dívida esta proveniente a drogas; QUE o interrogado relatou que após a prática do crime, tomou conhecimento de que FELIPE (vulgo "bolinha") havia sido contratado pela pessoa de RAUL, para a execução do crime; QUE o interrogado relata que RAUL comanda tráfico de drogas no bairro lajedo; [...]

Ainda na fase inquisitorial, o

SD/PMES Jocimar Pereira de Jesus
disse que:

[...] através do COPOM foi solicitado que esta guarnição prosseguisse até a rua Buraco Fundo, pois um indivíduo teria sido morto a tiros no local. [...] Ao chegar no local havia diversas pessoas próximas ao corpo, sendo assim a área foi isolada por esta guarnição com uso de fita zebrada, e logo em seguida a perícia criminal foi acionada via 191; comparecendo ao local o perito criminal, Laranjeiras Silva Mendes, NF 333314; o qual constatou que a vítima apresentava algumas perfurações na cabeça, provenientes de arma de fogo. [...] Após concluídos os trabalhos da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao IML. Ato contínuo, o serviço de inteligência da 4ª CIA, juntamente com o investigador Altair, iniciaram de forma intensificada e ininterrupta, diligências e levantamentos no intuito de localizar e identificar os autores do homicídio, e após informações de colaboradores, chegamos à Felipe Souza Caldeira e Gustavo Braga Dias dos Santos, como sendo os autores do crime; os quais foram localizados e presos, tendo o Gustavo confessado, de imediato, ser partícipe do crime. [...] Que o depoente deseja acrescentar que prosseguiu nas averiguações e em conversa com o conduzido Gustavo, este alegou que após a prática do crime, tomou conhecimento que Felipe havia sido contratado pela pessoa de Raul, o qual exerce o comando do tráfico de drogas no bairro Lagedo.

No mesmo sentido tem-se o depoimento do
ST/PMES
Welton Oliveira Costa
, confirmando os fatos narrados acima.

A despeito de o réu negar a prática delituosa, os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da
manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos
, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

Portanto,
a versão apresentada pelo réu fica isolada diante dos demais elementos colhidos durante a instrução.

Em que pese a tese da defesa concernente a
negativa

de

autoria
– já que o réu afirma não estar no local no momento do crime –,
esta
não apresentou nenhuma tese que pudesse afastar a antijuridicidade da conduta
, o que torna o veredicto evidentemente contraditório.

Nesse sentido, julgado da
instância superior
:

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal
a quo
que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. (STJ, HC 204.947/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014)

Em relação a apelação interposta por Raul, sustentando a imprestabilidade do depoimento do denunciado Gustavo como meio de prova apta a subsidiar o acolhimento da pretensão punitiva Estatal,
razão não possui o apelante.

Isso porque, ante ao conjunto probatório acostado aos autos, em especial aos depoimentos testemunhais supramencionados, resta claro que o acusado, Raul Pereira Lima Bonfim, contribuiu para a execução do crime elencado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que

os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime
à ele imputado.

Quanto ao pedido do recorrente Felipe, referente a exclusão das qualificadoras reconhecidas e aplicação do princípio da consunção relativamente ao delito de porte de arma, tal pedido
não merece prosperar.

Na aplicação da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau reconheceu
culpabilidade
como exacerbada, uma vez que a execução da vítima se deu em frente ao lar da família (foi atingida por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu Felipe - Laudo de Exame de Local de Crime - fls. 2131221), ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, fato que torna a reprovabilidade da conduta delitiva elevada;
antecedentes,
observou que o réu já foi condenado anteriormente (fl. 109), todavia, referida condenação foi valorada como reincidência na próxima fase de aplicação da pena;
conduta social,
sem informações materiais nos autos que pudessem pesar em desfavor do acusado; não houve elementos técnicos suficientes para valorar a sua
personalidade
; os
motivos do crime
constituíram qualificadora(s) apontada(s) pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixou de valorá-los nesta fase, evitando o
bis in idem
; as
circunstâncias
também constituíram qualificadora(s), motivo pelo qual deixou de valorá-las nesta fase da dosimetria; não houveram outras
consequências
extrapenais conhecidas do crime praticado; o
comportamento da vítima
em nada influenciou à prática do delito; a
situação financeira
do réu considerada fraca.

Analisando as circunstâncias judiciais acima, fixou-se a pena-base de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, para o crime do artigo 121 do Código Penal.

Ressalta-se que a circunstância do
motivo torpe
foi utilizada para qualificar o crime (pena-base) e a segunda (
surpresa
), utilizada como circunstância agravante prevista no art. 61 do Código Penal.

Diante da
agravante da surpresa
(art. 61, II, “c”, CP), o Juiz sentenciante marjorou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Procedeu com a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão (preponderante). Destarte,
tornou definitiva a pena nesse crime em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Relativamente ao crime de
porte de arma
, reconheceu que a
culpabilidade
foi normal para o tipo;
antecedentes
, observou que o réu já foi condenado anteriormente (fl. 109), todavia, referida condenação foi valorada como reincidência na próxima fase de aplicação da pena; a
conduta social,
sem informações materiais nos autos que possam pesar em desfavor do acusado; não houve elementos técnicos suficientes para valorar a sua

personalidade;
os
motivos, circunstâncias e consequências
extrapenais foram compatíveis com o ilícito e a
situação financeira
do réu considerada fraca.

Analisando as circunstâncias judiciais acima, fixou-se a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, tornando-a definitiva, vez que procedeu com a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão (preponderante).

Com base no art. 69 do CP, somando as penas aplicadas em relação a Felipe Souza Caldeira, fixou-se definitivamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Em análise dos autos, inclusive ante aos depoimentos testemunhais já mencionados, verifico que a motivação do crime se deu em razão de dívida, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), proveniente de drogas. Ainda, considerando que a vítima foi surpreendida com os tiros disparados por Felipe em frente a sua casa, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, restando claramente demonstrado o motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima.

Da mesma forma, quanto aplicação do princípio da consunção relativamente ao delito de porte de arma, considerando que o delito de porte de arma de fogo é anterior ao cometimento do crime mais gravoso, bem como que não restou demonstrado que a arma de fogo tenha sido exclusivamente utilizada para a prática do crime de homicídio,
inviável o reconhecimento do princípio da consunção
entre os delitos.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso Ministerial para, no mérito, dar-lhe provimento
, determinando que o Recorrido GUSTAVO seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri de Montanha. Em continuidade, conheço do recurso interposto por Felipe Souza Caldeira e Raul Pereira Lima Bonfim para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.